Tribunal: TJPA
Processo: 0089789-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089789-62.2013.8.14.0301

APELANTE: SINEREY KARLA SALIM ARAGAO DE SOUSA, CLOVIS ARAGAO DE SOUSA FILHO

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL JÁ PRONTO COM A PARTICIPAÇÃO DA CONSTRUTORA – NOVAS CLÁUSULAS DE VALORES E PRAZOS DE PAGAMENTO – NOVAÇÃO – LUCROS CESSANTES ANTERIORES À CESSÃO DE DIREITOS

INDEVIDOS – MORA DA CONSTRUTORA EM PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS E ADMINISTRATIVAS – JUROS COBRADOS NO PERÍODO DE MORA INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - LUCROS CESSANTES QUANTO AO PERÍODO DE MORA DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-
O contrato de cessão de direitos foi realizado com a participação e anuência da construtora ré. Nesse contrato foram estabelecidas novas cláusulas de valores e de prazo para a quitação do imóvel. Assim, considero que houve novação das obrigações, não cabendo indenização por lucros cessantes anteriores a essa pactuação.

2-
Houve mora da construtora quanto a pendências documentais e administrativas, no período de 15/08/2012 até 19/12/2012, o que atrasou o financiamento dos autores, por 04 (quatro) meses.
Logo, a ré/apelada deve ser condenada em lucros cessantes relativos a
o período
, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por mês.

3-
Constatada a mora da construtora e a abusividade da cobrança dos juros no período, a devolução deve ser realizada em dobro.

4-
Recurso conhecido e provido em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SINEREY KARLA SALIM ARAGAO DE SOUSA e CLOVIS ARAGAO DE SOUSA FILHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, contra a apelada
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Os autores firmaram com o adquirente anterior do imóvel e com a requerida, instrumento particular de cessão de direitos de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Parc Paradiso” (Ed. Eden, unidade 2403).

O apartamento deveria ter sido entregue em março de 2011, já com a tolerância de 180 dias. O Habite-se do imóvel foi expedido em 03/02/2012. Já a cessão de direitos foi realizada junho de 2012, quando o imóvel já estava pronto e disponível aos autores, conforme contrato juntado aos autos.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para:

a)

DECLARAR a validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 dias, entendido como razoável conforme argumentação ao norte;

b)

DECLARAR devida a correção monetária do saldo devedor, na forma como prevista contratualmente. Porém, são indevidos, dentro do período de 15/08/2012 a 19/12/2012, os juros de mora e multa cobrados pela Requerida, CONDENANDO a Ré a restituir o correspondente aos autores na sua forma simples, pois que a sua cobrança não pode ser considerada de manifesta má-fé, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da propositura da ação, até a data do efetivo pagamento.

c)

CONDENAR a requerida a ressarcir os autores das taxas condominiais que tiveram de desembolsar até maio de 2013, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo indice INPC a partir da data da propositura da ação, até a data do efetivo pagamento.

d)

Deixo de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, e morais, pelas razões ao norte ventiladas

e)

Considerando a sucumbência recíproca (artigo 86 do NCPC), condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignados,
os apelantes interpuseram o presente recurso
alegando que houve atraso na entrega do imóvel desde 2011. Assim, como cessionários de todos os direitos, fariam jus a Lucros Cessantes e devolução em dobro dos valores cobrados a título de juros, desde o início do atraso na entrega do bem (março de 2011), data anterior à cessão de direitos, até a data da efetiva entrega do imóvel.
Ainda, defendem qu
e fazem jus a Indenização por Danos Morais.
Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões ao apelo (ID. 18350385) requerendo a manutenção da sentença na íntegra.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão apenas em parte aos recorrentes.

R
ememoro que
os autores firmaram com o adquirente anterior do imóvel e com a requerida, instrumento particular de cessão de direitos de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Parc Paradiso” (Ed. Eden, unidade 2403).

Contudo, essa cessão de direitos foi realizada junho de 2012, quando o imóvel já estava pronto e disponível aos autores, conforme contrato juntado aos autos.

Assim, o juízo de primeiro grau considerou que os autores não faziam jus a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel já estava concluído e se encontrava em condições de habitação no momento da negociação.

Entendo que a sentença não merece reparos quanto a esse ponto.

Isso porque o contrato de cessão de direitos foi realizado com a participação e anuência da construtora ré. Nesse contrato foram estabelecidas novas cláusulas de valores e de prazo para a quitação do imóvel. Assim, considero que houve novação das obrigações, não cabendo indenização por lucros cessantes anteriores a essa pactuação.

Por outro lado, o juízo de primeiro grau reconheceu que houve mora da construtora quanto a pendências documentais e administrativas, no período de 15/08/2012, até 19/12/2012.

Comprovada essa mora, não resta dúvidas de que a Ré/Apelada foi a responsável pela ocorrência de atraso no financiamento dos autores, pelo período de 04 (quatro) meses.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

Logo, a ré/apelada deve ser condenada em lucros cessantes relativos a
o período de 15/08/2012 até 19/12/2012
, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por mês.

Da mesma forma, entendo que merece reparo a sentença quanto à devolução dos valores de juros relativos ao período citado acima. Constatada a mora da construtora e a abusividade da cobrança dos juros no período, entendo que essa devolução deve ser realizada
em dobro
.

O art.

42, parágrafo

único

do

CDC, determina

que

o

consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito à repetição

do

indébito,

inclusive por

valor

igual

ao

dobro

do

que

pagou

em

excesso, acrescido

de

correção

monetária

e

juros

legais,

salvo

hipótese

de

engano justificável.

No caso dos autos a devolução em dobro se impõe, pois a construtora estava ciente de sua mora quanto à entrega de documentos, e mesmo assim realizou a cobrança de juros aos apelantes no período citado, sendo patente a sua má-fé.

Por fim, defendem os apelantes a existência de danos morais. Contudo, entendo que não lhes assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente da mora.

Nesse sentido, considero que, no presente caso, o atraso na entrega da documentação não ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Da mesma forma entendo que
não merece reparos a condenação em sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)

Modificar o item “b” da sentença, condenando a ré/apelada a restituir os juros de mora e multa cobrados aos autores
em dobro
, com as atualizações legais.

b)

Modificar o item “d” da sentença, condenando a ré/apelada em lucros cessantes relativos a
o período de 15/08/2012 até 19/12/2012
, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por mês, com as atualizações legais.

Mantenho
a sentença em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/11/2024